Tribunal: STF
Processo: Rcl 29853
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito administrativo. Reclamação. ADI 3.441. Desempenho de funções de competência da polícia civil por policiais militares.



1. Reclamação contra decisão que, no âmbito de ação popular, determinou que policiais militares sejam lotados em delegacia de polícia civil, em razão do déficit de policiais civis na região. 



2. Na ADI 3.441, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional norma do Estado do Rio Grande do Norte que permitia o desempenho de funções de competência da polícia civil por policiais militares. Ao permitir a transferência de atividades próprias de polícia judiciária a policiais militares, a decisão reclamada legitimou o desvio de função na espécie, desrespeitando a autoridade da decisão proferida por esta Corte.



3. As informações prestadas pelo Estado do Rio Grande do Norte são no sentido de que não mais subsiste a situação específica de deficit de policiais civis que fundamentou a decisão reclamada.



4. Reclamação julgada procedente. 



    1.  Trata-se de reclamação proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte contra decisões liminares proferidas pelos Juízos da Vara Única da Comarca de Patu e da Vara Criminal da Comarca de Pau dos Ferros no âmbito das Ações Populares nº 0100435-12.2013.8.20.0125 e nº 0101135-39.2013.8.20.0108.



    2.  As decisões determinaram o imediato retorno dos policiais militares que então prestavam serviços às Delegacias de Polícia Civil daquelas localidades, até que haja a convocação de policiais civis concursados ou remanejamento de outros do próprio quadro.



    3.  O reclamante alega afronta à decisão proferida na ADI 3.441, na qual foi declarado inconstitucional dispositivo de lei estadual que permitia que policiais militares desempenhassem funções nas Delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte.



    4.  As autoridades reclamadas prestaram informações.



    5.  A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    ADI 3441/RN, na qual foi declarado inconstitucional dispositivo da Lei Estadual que permitia que policiais militares desempenhassem funções nas Delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte.



    6.  Em 26.04.2019, julguei parcialmente extinta a reclamação, pela perda do seu objeto, no tocante à impugnação de decisão cautelar proferida nos autos da Ação Popular nº 0100435- 12.2013.8.20.0125 (doc. 31). Isso porque, em 30.08.2018, foi proferida sentença de improcedência, com cassação da liminar deferida.



    7.  Em 25.11.2019, o reclamante apresentou petição de aditamento à petição inicial.



    8.  Intimado a prestar informações, o Estado do Rio Grande do Norte aduz que “não há mais que se falar mais em déficit no quadro de policiais civis nas delegacias suscitadas”, motivo pelo qual “não merece razão qualquer argumento que justifique a indevida alocação de policiais militares à disposição de delegacia regional de polícia civil”. 



    9.  É o relatório. Decido.



    Pedido de aditamento da petição inicial



    10.  De início, analiso o pedido de aditamento da petição inicial. 



    11.  Consoante já relatado, em 26.04.2019, julguei parcialmente extinta a reclamação quanto à decisão cautelar proferida nos autos da Ação Popular nº 0100435-12.2013.8.20.0125, uma vez que fora proferida sentença de improcedência, com cassação da liminar deferida. 



    12. O requerente afirma que houve a interposição de apelação contra a sentença de improcedência do pedido. Narra que o recurso se encontra pendente de julgamento pelo Tribunal de Justiça local, motivo pelo qual requer que seja realizado juízo de retratação, a fim de que a reclamação prossiga também em relação ao referido processo. 



    13.  Ocorre que contra a decisão que deu parcial extinção da reclamação não houve a interposição de recursos. Trata-se, portanto, de matéria preclusa, sendo inviável a sua reapreciação nesse momento processual.



    14.  Além disso, o reclamante narra que tomou conhecimento da existência da Ação Popular nº 0100255-41.2013.8.20.0110, de idêntico teor, em que proferida sentença de improcedência, impugnada por apelação provida pelo Tribunal de Justiça. Requer o aditamento da inicial para que a presente reclamação alcance a Apelação Cível nº 2017.015112-7 e, consequentemente, seja determinada a citação da autora e beneficiária da decisão.



    15.  O CPC/2015 promoveu modificação essencial no procedimento da reclamação, ao tornar necessário o contraditório (art. 989, III). Disso decorre – consoante requerido pelo próprio reclamante – o ingresso do beneficiário do ato impugnado como parte, com respectiva obrigatoriedade de oportunizar-lhe a defesa do seu direito.



    16.  Ocorre que a citação dos beneficiários das decisões originalmente apontadas como reclamadas já fora determinada. Ademais, a Ação Popular nº 0100255-41.2013.8.20.0110 tramita na Vara Única da Comarca de Alexandria/RN. Trata-se de autoridade distinta daquelas inicialmente apontadas como reclamadas, o que ensejaria a necessidade de requisição de novas informações. Ressalto que o presente feito já conta com parecer da Procuradoria-Geral da República, estando apto a julgamento final de mérito. O acolhimento do pedido de aditamento da inicial representaria indevido retorno de fases processuais já encerradas. 



    17.  Por esses fundamentos, indefiro o pedido de aditamento da inicial.



    Incidência do entendimento firmado na ADI 3.441 ao caso concreto 



    18.  Segundo consta dos autos, a Ação Popular nº 0101135-39.2013.8.20.0108 busca o reconhecimento da nulidade do ato administrativo que determinou o retorno dos 8 (oito) policiais militares, que exerciam as respectivas funções na 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Pau dos Ferros, para as fileiras da Corporação Militar, sob o fundamento de que causaria prejuízo à segurança pública da região. O autor sustenta que a remoção repentina dos policiais militares poderá acarretar danos consideráveis à região, principalmente pelo grande déficit de policiais civis efetivos que possam atuar nas delegacias de polícia. 



    19.  Requer a concessão de liminar determinando o imediato retorno de todos os policiais militares anteriormente mantidos à disposição da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Pau dos Ferros. No mérito, requer a confirmação da liminar e, posteriormente, a remoção de 8 (oito) servidores do efetivo da polícia civil para a mencionada Delegacia e, em seguida, o retorno dos policiais militares às suas respectivas lotações.



    20.  Foi proferida sentença de procedência que confirmou a liminar concedida nos seguintes termos: “defiro a liminar no sentido de determinar, de imediato, que o Estado do Rio Grande do Norte, através do Comando Geral da Polícia Militar, lote novamente todos os policiais militares, que então prestavam serviços na Delegacia Regional de Pau dos Ferros, até que haja a convocação de policiais civis concursados ou remanejamento de outros do próprio quadro”.



    21. Na ADI 3.441, Rel. Min. Ayres Britto, o STF afirmou a inconstitucionalidade da expressão “podem ser exercidas por policial civil ou militar e correspondem, exclusivamente, ao desempenho das atividades de direção e chefia das Delegacias de Polícia do interior do Estado”, constante do parágrafo único do art. 4º da Lei nº 7.138/1998 do Estado do Rio Grande do Norte. Transcrevo, para melhor elucidação, a íntegra do dispositivo impugnado:



    Art. 4º. Ficam criadas, na Parte II, Tabela I, no Quadro Geral de Pessoal do Estado – Secretaria de Segurança Pública, as seguintes funções gratificadas:



    (...)



    Parágrafo único. As funções gratificadas criadas neste artigo têm seus valores fixados no anexo à presente Lei, sendo que as previstas nos incisos I a V podem ser exercidas por policial civil ou militar e correspondem, exclusivamente, ao desempenho das atividades de direção e chefia das Delegacias de Polícia do interior do Estado.



    22.  Esta Corte considerou que, ao facultar a policiais civis e militares o desempenho das atividades de direção e chefia das Delegacias de Polícia no interior do Estado, a norma viola o art. 144, §§ 4º e 5º, da Constituição, abaixo transcritos:



    Art. 144, § 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.



    § 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.



    23.  De acordo com o voto do relator, a tarefa de realizar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública – atribuído pelo § 5º do art. 144 às polícias militares – não se confunde com as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, de competência das polícias civis. O acórdão do precedente paradigma foi ementado nos seguintes termos:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DA EXPRESSÃO "PODEM SER EXERCIDAS POR POLICIAL CIVIL OU MILITAR E CORRESPONDEM, EXCLUSIVAMENTE, AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE DIREÇÃO E CHEFIA DAS DELEGACIAS DE POLÍCIA DO INTERIOR DO ESTADO". PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4º DA LEI Nº 7.138, DE 25 DE MARÇO DE 1998, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. Em frontal violação ao § 4º do art. 144 da Constituição, a expressão impugnada faculta a policiais civis e militares o desempenho de atividades que são privativas dos Delegados de Policia de carreira. De outra parte, o § 5º do art. 144 da Carta da República atribui às polícias militares a tarefa de realizar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. O que não se confunde com as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, estas, sim, de competência das polícias civis. Ação procedente.



    24.  Portanto, desde 2006, é vedado ao Estado do Rio Grande do Norte permitir que policiais militares desempenhem atividades em Delegacias de Polícia.



    25.  Em que pese a decisão desta Corte, a autoridade reclamada consignou que, “atualmente, a Delegacia Regional de Polícia Civil do município mantém suas funções ativas, em razão da disponibilidade de atuação de cinco Policiais Militares para compor o quadro funcional, e que a remoção desses agentes militares acarretaria em fechamento da Delegacia no período noturno e finais de semana ante a escassez de agentes da Polícia Civil, acarretando enorme prejuízo à população”. Reconheceu, contudo, que a atuação de policiais militares como agentes de Polícia Civil representa desvio de função, situação que deve ser solucionada pelo Estado. Consignou, por fim, que o contexto fático que fundamenta a decisão poderá ser alterado, tão logo haja realização de concurso público para a Polícia Civil e nomeação dos aprovados para compor as funções em déficit. 



    26.  Ao permitir a transferência de atividades próprias de polícia judiciária a policiais militares, a decisão reclamada legitimou o desvio de função na espécie, desrespeitando a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.441.



    27.  Além disso, de acordo com as informações prestadas pelo Estado do Rio Grande do Norte, não mais subsiste a situação específica de déficit de policiais civis que fundamentou a decisão reclamada. Nesse sentido, transcrevo as informações prestadas pela Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte:



    “Com o fim de subsidiar as Informações a serem prestadas pela Governadora do Estado nos autos da Reclamação nº 29853, na unidade policial de Pau dos Ferros, a 53ª Delegacia de Polícia, temos atualmente laborando: 06 agentes de polícia civil, 01 escrivão e 01 Delegado. Essa equipe atende as ocorrências advindas das cidades de Pau dos Ferros, de Água Nova, de Rafael Fernandes,de Riacho de Santana, de São Francisco do Oeste, de Encanto e de Francisco Dantas. 



    Ocorre que com a publicação do Decreto Estadual nº. 31.169/2021, em 08 de dezembro de 2022, foi criada na cidade de Pau dos Ferros uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher - DEAM, a qual será implementada brevemente e que acarretará na diminuição de atribuição da Delegacia Municipal de Pau dos Ferros, a qual não mais atenderá ocorrências afeitas a Lei nº. 11.340/06 (Lei Maria da Penha). 



    Outrossim, com a publicação do mesmo decreto, a Delegacia de Pau dos Ferros não mais atende as ocorrências policiais das cidades de São Francisco do Oeste, de Encanto e de Francisco Dantas, as quais serão abarcadas pela 54ª DP Delegacia de Polícia Civil, com sede no município de São Francisco do Oeste. 



    Entretanto, a DEAM Pau dos Ferros e a 54ª DP Delegacia de Polícia Civil ainda não estão em funcionamento, planejando-se a implementação delas em 15/11/2022, quando receberão efetivo policial com a nomeação dos concursados. 



    Planeja-se como equipe de policiais lotados para a 53ª Delegacia de Polícia Pau dos Ferros o seguinte: 06 Agentes de polícia civil, 01 Escrivão e 01 Delegado, equipe essa já constante na unidade. 



    Planeja-se como equipe de policiais lotados para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher o seguinte: 03 Agentes de polícia civil, 01 Escrivão e 01 Delegado, equipe que planeja-se ser implementada a partir de 15/11/2022, com a posse dos novos concursados. 



    Planeja-se como equipe de policiais lotados para a 54ª DP Delegacia de Polícia Civil São Francisco do Oeste o seguinte: 02 Agentes de polícia civil, equipe que planeja-se ser implementada a partir de 15/11/2022, com a posse dos novos concursados.”



    28.  De acordo com as informações prestadas, existem, atualmente, 8 (oito) servidores da carreira da polícia civil lotados na unidade policial de Pau dos Ferros. Consoante consignado pelo próprio juízo reclamado, a ausência de déficit no quadro de policiais civis na delegacia suscitada altera o contexto fático que fundamentou a decisão reclamada. 



    29.  Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e art. 992 do CPC, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0101135-39.2013.8.20.0108) e determinar que outra seja proferida, em observância à decisão proferida na ADI 3.441 e à luz do novo contexto fático relatado pelo Estado do Rio Grande do Norte. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. 



          Brasília, 06 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator